Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO. ART. 860 DO CPC. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DO ADVOGADO DOS EXEQUENTES CONTRA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEPÓSITO EM CONTA DO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No curso do cumprimento de sentença, as partes sinalizaram a possibilidade de acordo para pagamento parcelado da quantia executada, a qual seria objeto de depósito na conta corrente do advogado dos exequentes em 06 (seis) parcelas no valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Não foi apresentado instrumento de transação. Ainda assim, após o primeiro depósito, as partes foram intimadas da penhora no rosto dos autos, até o limite do débito de R$372.403,77 (trezentos e setenta e dois reais, quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos), e advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos.

2. Verifica-se que Juízo de origem determinou, por reiteradas vezes, que os depósitos das parcelas do suposto acordo fossem efetuados na conta judicial e, quanto aos depósitos já efetuados na conta bancária do advogado dos exequentes, que os respectivos valores fossem transferidos para a conta vinculada ao Juízo, o que foi sistematicamente descumprido pelos exequentes, ora agravantes.

3. Constatada a conduta dolosa, intencional e temerária da parte, que desrespeita os princípios da boa-fé e da lealdade processual e opõe resistência ao cumprimento da determinação judicial, não há como lhe afastar os encargos decorrentes do exercício atentatório ao exercício da Jurisdição (cominação de multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC).

4. Ademais, como bem consignado na decisão agravada, “considerando o alto grau de ofensividade à dignidade da Justiça causada pela atitude retro” e a recalcitrância da parte em promover o cumprimento das ordens judiciais, não se vislumbra a alegada desproporcionalidade da quantia arbitrada a título de multa.

5. Recurso conhecido e desprovido.